Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 44937836, o SINDIRETA concordou com os parâmetros de cálculos apresentados pelo DF no ID: 43905261. No entanto, apontou divergência quanto ao valor devido ELI RODRIGUES JAQUES. Com efeito, intime-se o DISTRITO FEDERAL para indicar o correto valor devido a ELI RODRIGUES JAQUES, se R$ 52.713,60 ou R$ 55.654,09, bem como para ratificar o valor dos honorários sucumbenciais, observando-se o "valor total devido" apontado no ID: 43905261 (R$ 442.968,36 e ELI RODRIGUES JAQUES - R$ 52.713,60) e o crédito dos anuentes. Brasília, 10 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador